Tribunal: TJDFT
Processo: 0726200-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Vistos etc. Em vista da petição de ID 50029270, cujo pedido foi reiterado na manifestação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, registrada no ID 54624376, encaminhem-se os autos à Secretaria da Sétima Turma Cível para que descadastre a Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que, a teor do art. 72 do Código de Processo Civil, a situação do Réu/Agravado não se amolda às hipóteses de atuação da Curadoria Especial. Ressalvo que o processo em epígrafe prossegue à revelia do Agravado, sem prejuízo de eventual intervenção sua nos autos, nos termos do art. 346, caput e parágrafo único, do CPC. Brasília, 11 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator